Tribunal: TJES
Processo: 5009346-52.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Vias de fato; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009346-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO LAURINDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pelos delitos de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-lei 3.688/41), todos em concurso material (art. 69 do CP) e sob a incidência da Lei nº 11.340/06. Fixadas as penas de 1 ano e 25 dias de reclusão, 1 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, além de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo. A defesa sustenta ausência de provas, pleiteia redução da pena e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos delitos imputados; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada, em especial quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por documentos como boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e requerimento de medidas protetivas, corroborados pelos relatos da vítima.

4. A autoria resta suficientemente comprovada pelas declarações firmes da vítima em sede inquisitorial e em juízo, corroboradas por confissão parcial do acusado e por provas documentais, sendo válida a valoração diferenciada da palavra da vítima nos termos do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

5. A condenação se alinha à jurisprudência dominante do TJES e do STJ, que reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados sob violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6. Quanto ao crime de ameaça, o entendimento do STJ é de que se trata de delito formal, consumando-se com a intimidação suficiente para gerar temor na vítima, o que se verifica no caso concreto.

7. A pena-base para o crime de lesão corporal foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo na circunstância de a agressão ter ocorrido na presença da filha menor do casal, elemento concreto que extrapola o tipo penal e justifica o aumento.

8. A fração utilizada na exasperação da pena-base (1/7) destoou do parâmetro jurisprudencial (1/8), mas, por resultar em reprimenda mais benéfica ao réu, não houve necessidade de correção.

9. A confissão parcial foi corretamente reconhecida como atenuante e resultou na redução da pena em 1/6, conforme jurisprudência consolidada.

10. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no aberto, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

11. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância, conforme entendimento jurisprudencial e normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância e pode, por si só, sustentar a condenação.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundada em elemento concreto que extrapola o tipo penal, como a prática de agressão na presença de filha menor, é legítima para exasperação da pena-base.

3. A fixação da pena deve observar proporcionalidade entre a fração de aumento e a gravidade concreta da circunstância judicial negativa, admitindo-se frações distintas do padrão quando resultarem em reprimenda menos gravosa ao réu.

4. São devidos honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, a serem fixados pelo Tribunal e pagos pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 69, 129, §13, e 147; Decreto-lei 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.04.2024; TJES, ApCrim nº 0000563-78.2019.8.08.0050, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 08.03.2023; TJSC, ApCrim nº 5001539-40.2022.8.24.0085, Rel. Des. Cinthia B. S. B. Schaefer, j. 15.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5009346-52.2023.8.08.0011

APELANTE: RODRIGO LAURINDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RODRIGO LAURINDO DA SILVA
,

em face da r. Sentença de ID 10985067 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu na contravenção penal de art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, nos crimes do art. 129, §13, e art. 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06, fixando a pena de 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples. Ademais, o réu foi condenado a reparar a vítima em danos morais no importe de 01 (um) salário mínimo vigente na data da prolação da sentença.

Em suas razões, ao ID 10985081, o apelante sustenta que
(i)
é imperiosa a absolvição por insuficiência probatória e em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente:
(
ii
)
subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que a pena base seja fixada no mínimo legal e, por consequência o regime de cumprimento inicial seja o aberto;
(iii)
deve-se fixar honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 10985184, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11370120, pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. Narra a denúncia (ID 11599552) o seguinte:

"[...] Revela o inquérito policial junto que, no dia 15 de janeiro e 11 de março de 2023, na Rua Lourival da Silva, 110, Zumbi, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou, praticou vias de fato, bem como ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira e vítima, [T. S. T.], causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 25.

Extrai-se que, no dia 15 de janeiro de 2023, vítima e Denunciado discutiram, momento em que este a agrediu com empurrões e soco na cabeça. Nesse cenário, no dia 11 de março de 2023, o Denunciado ameaçou a vítima de morte, bem como a agrediu com socos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls.25.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas das infrações penais previstas no art.21 do Decreto Lei nº 3.688/41, art. 129§13 e art. 147, na forma do art. 69, todos Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei nº 11.340/06. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise das razões recursais.

O apelante sustenta a ausência de provas suficientes para confirmar a autoria e materialidade para embasar a sentença, entretanto entendo não lhe caber razão.

De início, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 49969268 (fls. 03/04, ID 10985038),
(ii)
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (fls. 06/07, ID 10985038), e
(iii)
Laudo Lesões Corporais (ID 15178898).

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

No inquérito policial, a vítima prestou a seguinte declaração (fl. 08, ID 10985038):

[...] que na data dos fatos, o casal estava no quarto e ao ser corrigido pela declarante, Rodrigo começou agredi-la verbalmente com ameaças, dizendo que poderia lhe bater; que então Rodrigo desferiu-lhe um soco na cabeça e a empurrou para a sala; que na sala, Rodrigo a colocou entre suas pernas e tentou acertar novamente sua cabeça com socos; que para se defender, esta deu-lhe uma mordida na barriga e então ele a soltou; que então a declarante afirma ter saído da residência e que ele novamente tentou acertá-la com um chute, não tendo êxito; que então Rodrigo partiu novamente na direção da declarante com a intenção de agredi-la quando a filha do casal, com dois anos de idade correu em sua direção como se quisesse defendê-la das agressões de Rodrigo; que nesse momento, Rodrigo escorregou e então a declarante pegou um cabo de vassouras para se defender das agressões e também defender a filha que estava entre o casal; que esta não foi a única vez em que a declarante sofreu com agressões de Rodrigo; que ele mesmo já disse que tem coragem de acabar com sua vida e de dar um sumiço com as filhas do casal; além de agredir a declarante fisicamente, Rodrigo quebrou objetos e utensílios domésticos; que a declarante fez registros de fotos de seu corpo onde apresenta marcas das agressões sofridas no dia 15 de janeiro de 2023; que na data do dia 11 de março de 2023, novamente recebeu de Rodrigo ameaças de morte e agressões físicas; [...]

Em juízo, a vítima afirmou que não se recorda com clareza dos fatos e que reatou o relacionamento com o acusado pouco tempo após as agressões, mesmo assim, apresentou a seguinte narrativa:

[...]

Na verdade, assim, eu não me recordo muito exatamente que aconteceu o fato. Realmente, foi o que eu, assim, eu recordo, na verdade, foi esse, foi no momento que a gente estava discutindo na sala, né, que ele veio me dando um soco na cabeça, entendeu? Então, assim, exatamente, eu não me recordo exatamente pelo fato que aconteceu há muito tempo.

[...]

Isso, foi. Que a gente estava na sala, que ele me imprensou, né, me imprensou entre o corpo dele, segurou entre mim e começou a me dar pancada na cabeça, entendeu?

[...]

Então, porque teve um tempo que ele chegou realmente, ele me enforcou, né, e tinha falado que tinha coragem de me matar e dar um sumiço na minha filha, entendeu?

[...]

Isso, isso, me deixou assustada, porque como que eu não tenho ninguém da minha família aqui eu fiquei desesperada, com medo de acontecer alguma coisa comigo, né?

[...]

Sim, sim, estava hábito de acontecer isso, entendeu? Então, assim, chegou o momento que ele pediu desculpa e retornava de novo a fazer novamente. Aí, depois de pedir desculpa, eu perdoava e depois retornava a fazer novamente. [...]

Quanto à credibilidade do depoimento prestado pela vítima, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Ressalto o entendimento deste Egrégio Tribunal que dispõe em diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado, sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova. Precedentes do STJ. 2.Recurso provido.

(TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024)

_________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência possui o entendimento de que em casos de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos.
2. Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Primeira Câmara Criminal; J. 03.02.2021)
(Destaquei)

_________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas palavras da vítima, coerente em ambas as esferas, como também pela oitiva de testemunha.
2. O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico.
3. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. Inteligência da súmula 600 do STJ. 4. Dosimetria da pena realizada atenta aos critérios de legalidade e proporcionalidade. Sentença mantida em sua integralidade.

(TJES; Apelação Criminal nº 0000563-78.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Data: 08/Mar/2023)
(Destaquei)

Quanto ao delito de ameaça, cumpre asseverar o entendimento do C. STJ que assim prevê: “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(...)”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

No presente caso, o depoimento da vítima comprova a ocorrência de ameaças e agressões concretas, de modo que permaneceu efetivamente intimidada, sendo certo que ter procurado as autoridades para registrar a queixa após se cansar de viver sob essa situação de medo e de ter solicitado medidas protetivas reforça o temor sentido, elemento crucial para a consumação dos delitos em comento.

Em alinhamento, sob interrogatório judicial, o apelante confessou parcialmente a autoria delitiva:

[...]

Só lembro de uma, que foi essa via de fato que realmente aconteceu. Dessa primeira, dessa questão de ameaça de morte, não. Da minha parte, não.

[...]

Só essa segunda parte que veio a vir de fato. Agora, é a primeira que o senhor falou em janeiro, e essa terceira, que eu não me recordo agora da data que o senhor falou, que é a questão de morte, com a ameaça de morte, não, não me recordo disso.

[...]

Excelente, como eu comuniquei na delegacia e ao meu advogado aqui, nessa tarde, eu não me recordo o que me... o que gerou isso, qual foi o que gerou essa agressão minha, o que veio assim a gerar. Aconteceu, claro, aconteceu, mas o que veio gerar, isso eu não me recordo, não me lembro mesmo.

Mas aconteceu, algo aconteceu ali, pra mim agredir ela, não sei se foi da minha parte, algo da minha parte que eu falei, ou algo da parte dela, não me recordo. Agora eu sei que algo aconteceu pra mim, vim a praticar esse ato com ela.

[...]

Considerando todo o arcabouço probatório, constato que há provas suficientes de autoria e de materialidade para a condenação tanto quanto ao crime previsto nos art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal, bem como no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41.

Outrossim, o acusado pleiteia a fixação da pena no mínimo legal previsto para os delitos em epígrafe e, consequentemente, a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda. Destaco que as penas cominadas aos delitos de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-lei 3.688/41) foram fixadas no mínimo legal, motivo pelo qual passo a análise da dosimetria da pena do crime de lesão corporal (art. 129, §13 do CP).

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação ao crime de lesão corporal, restaram negativadas as circunstâncias judiciais das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

[...] Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB): a) culpabilidade: é normal a espécie delitiva, nada tendo a valorar; b) antecedentes: o acusado é tecnicamente primário, nada a valorar; c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d) personalidade: não foram colhidos elementos suficientes para analisar esta circunstância, razão pela qual não pode ser considerada em desfavor do réu; e) motivos do crime: são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis;
f) circunstâncias: tendo em vista ter se dado na frente da filha menor do casal, que inclusive se colocou a frente da mãe para defendê-la, a pena deve ser elevada além do mínimo legal. Circunstância negativa;
g) consequências do crime: são normais ao tipo penal; h) comportamento da vítima: não há que se cogitar o comportamento da vítima. [...] (Destaquei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
(Destaquei)

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais como as condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

Na hipótese, denoto que foram utilizados elementos concretos extraídos das peculiaridades dos respectivos atos – cometimento do delito na presença da filha menor do casal–, que de fato extrapolam o previsto no tipo penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, §2º, DO CÓDIGO PENAL) E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA AFETA AO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.

2. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PARA AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU, EIS QUE SUA PENA NÃO É ALTERADA.
AGRESSÕES PRATICADAS CONTRA A ENTÃO COMPANHEIRA DO RÉU NA PRESENÇA DO FILHO DO CASAL DE APENAS DOIS ANOS. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MANTIDA.

[...]

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC, Apelação Criminal n. 5001539-40.2022.8.24.0085, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 15-08-2024)
(Destaquei)

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o Juízo sentenciante aplicou a fração de “
1/7 do intervalo da pena mínima e máxima
”

em dissonância ao parâmetro jurisprudencial. No entanto, ao aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo abstratamente fixado para o tipo penal, o resultado obtido (4 meses e 15 dias) é mais maléfico ao réu do que o efetivamente praticado pelo juízo de origem, motivo pelo qual, deixo de proceder o recálculo da pena fixada.

Na segunda etapa dosimétrica foi aplicada a atenuante da confissão, o que ocasionou a redução da pena em 1/6, em acordo com o entendimento do C. STJ de que “[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Na terceira fase da dosimetria da pena, não foram aplicadas causas de aumento ou redução.

Por fim, verifica-se que o regime inicial fixado para cumprimento da reprimenda foi o aberto, motivo pelo qual inexiste interesse recursal neste tópico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
N
EGAR
-LHE PROVIMENTO.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Luciano Pacífico Manhabusqui, OAB/ES 21.327, nomeado para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.